Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710418-94.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DEIVISSON FABIANO SILVA DE MATOS RECORRIDO: CASA GLASS BRASÍLIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. VÍCIO DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Destaca-se, inicialmente, que à relação contratual estabelecida entre as partes, caracteriza-se como de consumo (fornecedor de serviços e consumidor), submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), considerando que o autor contratou a empresa requerida para aquisição e instalação de vidros referente ao guarda corpo de sua residência. 2. De acordo com o inciso III do artigo 6o do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” 3. No caso, percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em questão, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 4. Isso porque, no caso, tem-se que foram claras e suficientes as informações prestadas ao consumidor, uma vez que os dados atinentes ao objeto negocial, inclusive no que se refere à quantidade, qualidade e resultado dos vidros contratados foram devidamente descritas e devidamente explanadas ao consumidor que anuiu com estas condições. 5. Em relação aos citados defeitos e imperfeições das instalações dos vidros, tem-se que o autor não se desincumbiu de comprovar a sua alegação, pois sequer deixou o prestador de servidor terminar a instalação dos guarda corpos e realizar os acabamentos necessários, demonstrando pelas provas colacionadas aos autos que foi o próprio consumidor quem se arrependeu dos serviços contratados e rescindiu unilateralmente o contrato. 6. Dessa forma, em análise de todo o lastro probatório, não se vislumbra quebra contratual por parte requerida, ou vício do produto contratado a embasar o pedido de rescisão e de reembolso das quantias pagas, ou tampouco danos morais. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, 6o, inciso III, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que houve ofensa ao dever de informação e, ainda, que os produtos entregues continham vícios e não atendiam às previsões contratuais, razão pela qual, à luz da proteção consumerista, os pedidos de rescisão contratual, de restituição do valor pago e de indenização por dano moral merecem ser acolhidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, 6o, inciso III, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “foram claras e suficientes as informações prestadas ao consumidor, uma vez que os dados atinentes ao objeto negocial, inclusive no que se refere à quantidade, qualidade e resultado dos vidros contratados foram devidamente descritas e devidamente explanadas ao consumidor que anuiu com estas condições.(...) Dessa forma, em análise de todo o lastro probatório, não se vislumbra quebra contratual por parte requerida, ou vício do produto contratado a embasar o pedido de rescisão e de reembolso das quantias pagas, ou tampouco danos morais” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012